Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700709-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMILSON MONTEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por EDMILSON MONTEIRO DOS SANTOS em face de decisão proferida nos autos da ação no 0715923-37.2020.8.07.0007, junto ao 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA. A recorrente interpôs o presente remédio constitucional em face de ato do Juiz do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que não reconheceu a existência de prescrição intercorrente pelo fato de o processo ter ficado paralisado por mais de três anos. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pede que seja reconhecida a prescrição intercorrente sob o fundamento de que na origem os autos tiveram Sentença Extintiva no dia 10/11/2016 e após o seu arquivamento só foi retomada com a distribuição precária do Cumprimento de Sentença em 21/10/2020. Relatei. Decido. Constitui o mandado de segurança ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. A parte impetrante tomou conhecimento da decisão impugnada em 14/04/2021, tendo o presente mandado de segurança sido interposto no dia 21/05/2021. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o mandado de segurança pode ser recebido e processado como agravo de instrumento, já que preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas. No entanto, para isso, deve obedecer ao prazo de interposição do agravo de instrumento. Iniciando o prazo recursal no dia 15/04/2021, ele findou em 06/05/2021 e o presente remédio constitucional foi interposto no dia 21/05/2021, fora do prazo do agravo. Portanto, inadmissível o Mandado de Segurança pelo já exposto acima e inadmissível o recebimento do mesmo como Agravo de Instrumento, diante da intempestividade para tal. Ante o exposto, nego o processamento da presente ação. Intime-se o autor. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021 14:45:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator